Tribunal: STF
Processo: HC 209446
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra despacho proferido pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em Habeas Corpus 138.374RJ, cujo teor se transcreve:



    A defesa informa que o recorrente foi condenado, em 7/3/2020, à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, como incurso no art. 35 da Lei de Drogas. Destaca que ele está cautelarmente preso há quase três anos, ou seja, cumprido praticamente 60% da pena, sem que tenha sido examinado o seu apelo. Ressalta que há mais de um ano o recurso de apelação ainda está em primeiro grau, aguardando sua remessa ao TJRJ. 



    Requer assim o relaxamento da custódia cautelar, diante do manifesto excesso de prazo na formação da culpa. 



    É o breve relato. 



    Solicitem-se informações atualizadas ao Tribunal de origem, acerca do eventual julgamento do apelo defensivo e situação processual do recorrente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ, preferencialmente, com urgência. 



    Oportunamente, voltem-me conclusos para julgamento. 



    Nesta ação, o impetrante reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça. Enfatiza que: o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, como incurso no art. 35 da Lei de Drogas, e até a presente data, o recurso de Apelação não saiu da Primeira Instância, estando o paciente acautelado há mais de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, ou seja, já cumpriu mais de 60% (Sessenta por cento) da pena, sem que tenha sido julgada a sua Apelação. 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente Alessandro Silva Bazame, decretada na sentença prolatada pelo Ilustre Magistrado de piso da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ (Ora, Autoridade Coatora), com a consequente expedição de Alvará de Soltura. 



    Feito o breve relatório. Decido.



    Conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou as questões suscitadas nesta impetração, limitando-se a solicitar informações ao Tribunal de origem. Nesse contexto, além de não haver ilegalidade no referido despacho, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016).



    Em conclusão, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE, até porque, em juízo de cognição sumária, é possível verificar que o Juízo de origem declinou fundamentos concretos a respeito da periculosidade social do grupo criminoso do qual o paciente seria integrante, a saber: 



     O periculum libertatis, que traduz a necessidade da custódia cautelar, exsurge das periculosidades dos denunciados, que se depreendem tanto da gravidade concreta do fato, crime de associação para fins de tráfico de entorpecentes e outros crimes como porte de arma de fogo, homicídio, roubo etc, nas comunidades Jacaré, Itajuru, Tangará, Valão e regiões do Peró, que são dominadas pela facção criminosa terceiro comando, e nas localidades da Estradinha, Boca do Mato, Vila do Ar e outras, que são dominadas pela facção criminosa comando vermelho, quanto por suas anotações criminais e passagens pelas unidades penitenciárias deste Estado, conforme consultas realizadas pela autoridade policial ao portal de segurança do Estado do Rio de Janeiro. 



    Registre-se que há fortes indícios de que os crimes são praticados mediante violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo, assim como intimidação dos moradores locais, que se veem coagidos diante da presença dos denunciados nas comunidades, vendendo drogas e trocando tiros em ações de retomada de territórios e homicídios dos indivíduos rivais, sob o comando dos denunciados que se encontram acautelados em unidades penitenciárias, inclusive; o que afeta a tranquilidade pública de forma inconteste. 



    Destarte, diante do risco de reiteração de crimes da mesma natureza, em razão das informações sobre a efetiva participação dos denunciados na organização e atividades do tráfico de drogas nas comunidades de Cabo Frio, tem-se por suficientemente caracterizadas as periculosidades dos agentes e, por conseguinte, o risco à ordem pública, ínsito às suas liberdades. 



    Estão presentes, desse modo, fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade do indiciado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, "quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública" (STF: HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 



    Tais circunstâncias objetivas evidenciam a necessidade da decretação da custódia cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. 



    Finalmente, não é possível vislumbrar, no caso em apreço, outra medida cautelar menos gravosa capaz de elidir esses riscos. 



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade no ato combatido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente